Tribunal: TJSP
Processo: 1039560-10.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Ação de declaração de nulidade de auto de infração e multa aplicada – Caso em que veio comprovado nos autos que havia divergências entre as escriturações feitas no balancete analítico do período e os valores informados no Sistema Gissonline – Balancete analítico incompleto e omisso, havendo, inclusive valores zerados – Fato descrito no art. 153, IV, b da Lei no 2.415/70 - Multa bem aplicada e

Ementa:
Ação de declaração de nulidade de auto de infração e multa aplicada – Caso em que veio comprovado nos autos que havia divergências entre as escriturações feitas no balancete analítico do período e os valores informados no Sistema Gissonline – Balancete analítico incompleto e omisso, havendo, inclusive valores zerados – Fato descrito no art. 153, IV, b da Lei no 2.415/70 - Multa bem aplicada e que está prevista em lei, para o caso – Duplo grau de jurisdição na esfera administrativa não exigido – Precedentes dos Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça – Recurso improvido.